Tribunal: CARF
Processo: 13502.000134/2003-72
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SALVADOR CANDIDO BRANDAO JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-03-01

Inteiro teor:
S3-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13502.000134/2003-72
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-009.569 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
27 de janeiro de 2021
Recorrente
BRACELL BAHIA SPECIALTY CELLULOSE S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/07/2002 a 30/09/2002
IPI.
CRÉDITO
PRESUMIDO.
RESSARCIMENTO.
CORRETA
ESCRITURAÇÃO. ESTORNO DE CRÉDITOS. REQUISITO
Para a devida apuração do crédito presumido de IPI e seu eventual
ressarcimento, não é condição essencial que o mesmo tenha sido devidamente
escriturado no livro de apuração de IPI. O pedido de ressarcimento ou
declaração de compensação, na época, eram apresentados após a entrega da
DCTF, este sim essencial, pois deve ser apresentado antes do requerimento dos
créditos (na época), admitindo-se outras provas para demonstrar os créditos e a
ausência de aproveitamento em duplicidade dos créditos presumidos.
CRÉDITO
PRESUMIDO
DE
IPI.
CORREÇÃO
MONETÁRIA.
POSSIBILIDADE
Constatada a oposição ilegítima ao ressarcimento de crédito presumido do IPI,
a correção monetária, pela taxa Selic, deve ser contada a partir do
encerramento do prazo de 360 dias para a análise do pedido do contribuinte,
conforme o art. 24 da Lei no 11.457/2007, nos termos da Súmula CARF n. 154.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, conhecer o recurso
voluntário para dar provimento parcial, reconhecendo-se os créditos presumidos de IPI apurados
em diligência fiscal (e-fls. 830-839), devendo ser corrigidos nos termos da Súmula no 154.
Divergiu o Conselheiro José Adão Vitorino de Morais, que negava provimento ao recurso
voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Salvador Cândido Brandão Junior - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Liziane Angelotti Meira
(presidente da turma), Semíramis de Oliveira Duro, Marcelo Costa Marques d'Oliveira, Sabrina
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13502.000134/2003-72
Fl. 919
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-009.569 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.000134/2003-72

Coutinho Barbosa (Suplente convocado), Marco Antonio Marinho Nunes, José Adão Vitorino de
Morais, Ari Vendramini, Salvador Cândido Brandão Junior
Relatório
Trata o presente processo de pedido de reconhecimento de crédito presumido do
IPI como ressarcimento do PIS/PASEP e da COFINS, incidentes sobre as respectivas aquisições,
no mercado interno, de matérias-primas, produtos intermediários e materiais de embalagem
utilizados no processo produtivo de bens destinados ao exterior, conforme Lei n. 9.363/1996, e a
Portaria MF n. 38/1997, bem como o regime alternativo instituído pela Lei n. 10.276/2001) e
disciplinado pela Instrução Normativa SRF n. 69/2001.
O crédito presumido do IPI requerido, referente ao valor apurado relativamente ao
3° TRIMESTRE/2002, corresponde ao montante de R$ 806.740,58 (oitocentos e seis mil,
setecentos e quarenta reais, cinqüenta e oito centavos).
Adoto o relatório da r. decisão de piso:
O estabelecimento acima identificado formalizou pedido de ressarcimento de crédito
presumido de IPI, com base na portaria MF n° 38, de 1997, no valor de R$ 806.740,58,
como ressarcimento das contribuições do PIS/Pasep e da Cofins incidentes nas
aquisições de matérias-primas, produtos intermediários e materiais de embalagem
empregados na industrialização de produtos exportados, relativo ao 3° trimestre de
2002, conforme pedido de ressarcimento de fl. 01, cumulado com as Declarações de
Compensação Eletrônicas — DCOMP, fls. 195 a 218.
No Termo de Verificação Fiscal, fls. 175 a 176, o fiscal diligente relata que dos
insumos considerados na apuração da base de cálculo do crédito presumido, deve-
se excluir os valores relativos aos insumos de sulfato de sódio, pelo fato de ser
proveniente de importação, e de madeira, pela falta de apresentação das notas
fiscais de aquisição. Informa que não foram constatadas irregularidades nos livros
fiscais (registros de entradas, saídas e apuração do IPI), relativos aos valores
escriturados, observa, no entanto, que a contribuinte não escritura no livro
registro de apuração do IPI o crédito presumido apurado. Conclui pelo
ressarcimento parcial do crédito pleiteado, no valor de R$ 232.284,39, relativo ao
3° trimestre de 2002.
A Delegacia da Receita Federal em Camaçari proferiu Despacho Decisório n° 08,
de 17/01/2008, fls. 221 a 230, indeferindo o pedido de ressarcimento e não
homologando as compensações, em face da não escrituração no Livro Registro de
Apuração do IPI, modelo 8, do crédito presumido apurado.
A contribuinte apresentou, em 25/02/2008, manifestação de inconformidade, fls. 254 a
265, alegando, em síntese, que:
Do Princípio da irretroatividade
- a autoridade fiscal indeferiu o pedido de ressarcimento pela falta de registro no Livro
de Apuração do crédito presumido apurado, com base no art. 399 do RIPI, de
26/12/2002, e nos artigos 14 e 15 da IN SRF n°210, de 30/09/2002;
- os fatos geradores que deram origem ao crédito presumido ora sob análise são
referentes ao 2° trimestre de 2002 e, como é cediço, a eles não podem ser aplicadas
Fl. 920
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-009.569 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.000134/2003-72

legislações posteriores que imponha ao contribuinte nova obrigação, como in casu. Cita
o art. 106, inc. II do CTN e art. 5°, XXXVI, da Constituição Federal de 1988;
- da análise da Lei n° 9.363/96 e da Portaria MF n° 38/97, constata-se que não há
qualquer previsão quanto à imprescindibilidade da escrituração do crédito presumido do
IPI apurado no Livro Registro de Apuração do IPI, para que o mesmo seja compensado
e/ou ressarcido à recorrente. A escrituração não é uma condição para a empresa
exportadora fazer jus a referido crédito, seria, se fosse o caso, mera obrigação acessória,
o que não retiraria o direito ao crédito presumido;
- a Lei n° 9.363/96 não faz qualquer menção ou remissão à aplicação subsidiária do
Regulamento do IPI para a hipótese de apuração do mencionado direito creditório. A
referida Lei determina que ato do Ministério do Estado da Fazenda deverá disciplinar as
instruções necessárias ao cumprimento da lei, inclusive, quanto aos requisitos e
periodicidades para apuração e fruição do crédito presumido do IPI.
- a Portaria n° 38/97 expedida pela Ministro da Fazenda estabelecia os requisitos para
apuração do crédito presumido, e a IN n° 69/2001, que disciplina o regime alternativo
de apuração de crédito presumido do IPI, não traz qualquer obrigação concernente à
escrituração no Livro de Apuração do IPI para efeito de fruição do beneficio;
- faz jus ao crédito presumido do IPI, mesmo que não tenha realizado a respectiva
escrituração no livro registro de apuração do IPI, obrigação esta acessória e não prevista
nas legislações aplicáveis ao caso em epígrafe;
Da ofensa ao Princípio da Legalidade –
- a Lei n° 9.363/96, que institui o referido beneficio, delega ao Ministro de Estado da
Fazenda a atribuição de expedir as instruções necessárias ao cumprimento do disposto
na lei;
- o Ministro de Estado da Fazenda, no exercício da competência que lhe foi outorgada
pela Lei, editou a Portaria MF n° 38/97. Nesta legislação nenhuma previsão há quanto à
obrigação de escriturar o crédito presumido do IPI apurado pela empresa para que o
respectivo montante possa ser ressarcido e/ou compensado pela mesma, ainda mais
previsão condicionando o usufruto deste crédito ao registro no Livro de Apuração do
IPI, como aduz a autoridade fiscal.
- a obrigação de escriturar o crédito presumido no Livro de Apuração do IPI, encontra-
se prescrita na Instrução Normativa da Secretaria da Receita Federal do Brasil, qual
seja, IN n° 210/2002, a qual só entrou em vigor em 01/10/2002. Portanto inaplicável à
hipótese dos autos;
- a atribuição para regulamentar a Lei n° 9.363/96 foi delegada exclusivamente ao
Estado da Fazenda, não sendo competente para tanto o Secretário da Receita Federal;
- não havendo autorização legal, não poderia o Ministro de Estado, que havia recebido a
delegação constante do artigo 6° da lei n° 9.363/96, subdelegá-la à Secretaria da Receita
Federal do Brasil por intermédio da Portaria MF n° 38/97. Caso contrário, haverá
afronta ao princípio da legalidade, já que a atribuição para condicionar o usufruto do
crédito presumido à escrituração do mesmo no Livro de Registro do IPI seria do
Ministro de Estado, não podendo a SRFB editar normas inovadoras com determinações
que possam implicar ao contribuinte limitação ao exercício do seu direito, estabelecida
por norma superior devidamente regulamentada, sem dispor de autorização legal de
poderes para tanto. Cita manifestação do STF e do TRF sobre matéria análoga;
- manifesta é a ilegalidade da Portaria MF n° 38/97 ao atribuir à Secretaria da Receita
Federal a competência para expedir normas que regulamentem a Lei n° 9.363/96,
inclusive atribuindo restrições ao contribuinte no que concerne ao exercício do seu
Fl. 921
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-009.569 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.000134/2003-72

direito a usufruir por meio de ressarcimento ou compensação do seu crédito presumido
do IPI, tendo em vista a ausência de previsão legal que autorize ao Ministro de Estado
da Fazenda subdelegar a atribuição a ele delegada por lei;
- caso não se acolha o direito da Recorrente ao crédito presumido sem a devida
escrituração em face da irretroatividade da lei, qual seja, a IN SRF n° 210/2002 e o
RIPI/2002, refutada está a pretensão do Fisco em face da ilegalidade da subdelegação,
sem poderes para tanto, à SRF em editar normas que comine em novas obrigações ao
contribuinte.
Da Violação ao Princípio da Isonomia
- a entidade tributante já decidiu em situações análogas ao presente caso, qual seja, sem
a respectiva escrituração destes no Livro de Registro do IPI, pelo reconhecimento de
crédito presumido do IPI, cabe à Recorrente postular o mesmo tratamento na hipótese
sob comento. A contrário senso, estar-se-á o Fisco incorrendo em violação ao princípio
constitucional da isonomia, a teor do art. 37 da Constituição Federal;
- o direito creditório a título de crédito presumido do IPI também já fora anteriormente
deferido, nas mesmas circunstância de fato e de direito à época do fato gerador dos
créditos ora em análise. Conforme se observa do Termo de Verificação Fiscal n° 002
(doc. 3) e do Parecer SOART/DRF/CCI (sic) n° 107/2003 (doc. 04), documentos estes
integrantes do Processo Administrativo n° 13502.00245/2002-06(sic), a Administração
reconheceu à Recorrente o mencionado direito ao crédito presumido do IPI;
- caso os i. julgadores entendam que a documentação colacionada no presente PAF não
seja suficiente para o vosso convencimento, requer o deferimento do pedido de
diligencia fiscal (Art. 29 do Decreto n° 70.235/72 e art. 4° da IN SRF n° 600/05) para a
devida apuração técnica a fim de ratificá-la.
Do Princípio da Eficiência da Administração, da Economicidade e da Celeridade
Processual
- na hipótese de serem ultrapassadas as questões levantadas nos itens anteriores,
necessário se faz adentrar no mérito do valor do crédito apurado pelo Auditor Fiscal,
que foi inferior ao verificado pela Requerente. Esse fato decorre do mesmo ter deduzido
da base de cálculo do crédito presumido o "insumo" madeira, pois não teriam sido
apresentadas as notas fiscais (doc. 05) para que possam servir de prova de sua aquisição
e seja considerada quando do cálculo do cálculo do crédito em discussão;
- ainda que se entenda que o crédito presumido do IPI da Requerente seja inferior ao
montante devido por esta a título de CSLL, compete à entidade tributante, em face do
princípio da eficiência da administração e da economicidade e celeridade processual,
verificar e compensar o respectivo débito excedido com os créditos presumidos dos
exercícios de 2003 e 2004, já devidamente declarados com o respectivo "Pedido de
Ressarcimento", porem, não apreciados pelo Fisco.
Da Correção Monetária
- a taxa selic deverá ser utilizada a partir da data de protocolo do "Pedido de
Ressarcimento", tendo em vista a equiparação realizada pelo Decreto n° 2.138/97 entre
os institutos da restituição e do ressarcimento tributários. Transcreve da Câmara
Superior de Recursos Fiscais do Conselho de Contribuintes, que corrobora com a tese
da contribuinte;
- Por fim, requer, em primeiro lugar, a reconsideração de r. Despacho Decisório
DRF/CCI n° 08/2008 ou, sucessivamente, sua reforma pela DRJ, a fim de que seja
regularmente apreciado e homologado o "Pedido de Ressarcimento" e, por conseguinte,
Fl. 922
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-009.569 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.000134/2003-72

a compensação declarada. Protesta pela produção de quaisquer provas que possam
comprovar o seu direito. (grifei)
A 4a Turma da DRJ/SDR proferiu o Acórdão n° 15-15.921, fls. 781-791, para
indeferir a manifestação de inconformidade, conforme ementa abaixo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/07/2002 a 30/09/2002
INCONSTITUCIONALIDADE.
ILEGALIDADE.
INCOMPETÊNCIA
DAS
INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVAS PARA APRECIAÇÃO.
As autoridades administrativas estão obrigadas à observância da legislação tributária
vigente no País, sendo incompetentes para a apreciação de argüições
de inconstitucionalidade e ilegalidade de atos regularmente editados.
RESSARCIMENTO.
COMPENSAÇÃO.
CRÉDITO
PRESUMIDO
DE
IPI.
ESCRITURAÇÃO. LIVRO REGISTRO DE APURAÇÃO DO IPI.
Não existindo débitos de IPI ou remanescendo saldo credor após regular
aproveitamento, a utilização do crédito presumido dar-se-á em conformidade com as
normas sobre ressarcimento em espécie e compensação previstas pela RFB, sendo
condição indispensável a escrituração do referido crédito no livro Registro de Apuração
do IPI.
RESSARCIMENTO. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS.
Por ausência de previsão legal, descabe falar-se em atualização monetária ou juros
incidentes sobre o eventual valor a ser objeto de ressarcimento.
Rest/Ress. Indeferido - Comp. não homologada
Notificada da r. decisão, a contribuinte interpôs recurso voluntário, fls. 794-809,
para repisar todos os argumentos trazidos em sede de manifestação de inconformidade,
acrescentando preliminar de nulidade do acórdão recorrido por sustentar que houve inovação de
fundamento jurídico, ao acrescentar que o aproveitamento do crédito presumido de IPI pleiteado
está subordinado ao cumprimento das condições estabelecidas na data da formalização do
pedido, isto é, da IN SRF n° 210/2002, qual seja: 05/02/2003.
Reforça, ainda, seu pedido de diligência fiscal acerca das notas fiscais de
aquisição de madeira para comprovar o crédito pleiteado pela Recorrente, não analisadas pela
DRJ sob o argumento de que a diligência era desnecessária, visto que todos os elementos
necessários à convicção do julgador estão reunidos nos autos.
O CARF proferiu Despacho no 3403000.288 para devolver os autos à unidade de
origem para realização de diligência fiscal, fls. 815-819, observando dois pontos:
O primeiro ponto diz respeito à eleição da forma de cálculo do crédito presumido
de IPI, afirmando ter sido apontado pelo despacho decisório (fls. 221/230) que a recorrente
optou, na sua DCTF do 4o trimestre/2001, pelo aproveitamento do crédito nos termos da Lei n°
9.363/1996 para o ano-calendário 2002 (fls. 182) e, posteriormente, na DCTF do 3o
trimestre/2002, contraditoriamente, elegeu o regime alternativo da Lei no 10.276/01 (fls. 24,
29/30);
Fl. 923
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-009.569 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.000134/2003-72

O segundo ponto trata do insumo “madeira”. Falando pela primeira vez nos autos
em sua manifestação de inconformidade, a recorrente trouxe cópias das notas fiscais de aquisição
do insumo “madeira” (fls. 313/328), pleiteando o deferimento do crédito com relação a tais
aquisições.
Com estes aspectos a serem esclarecidos, o CARF determinou a diligência fiscal
nos seguintes termos:
(a) elabore os cálculos do crédito presumido de IPI para o período em análise levando
em consideração os critérios de apuração previstos pela Lei n° 9.363/96;
(b) também sob os critérios da Lei n° 9.363/96, elabore, em demonstrativo distinto
daquele do item anterior, os cálculos do crédito presumido de IPI decorrente das notas
fiscais de aquisição de madeiras constantes dos autos (fls. 313/328); e, finalmente,
(c) esclareça quaisquer outras questões que considere relevantes para o deslinde deste
pedido de ressarcimento.
A recorrente deverá estar ciente de que, caso o cálculo realizado sob os parâmetros da
Lei no. 9.363/96 resulte num crédito superior ao originalmente pleiteado, o pedido
permanecerá restrito ao montante por ela reivindicado quando da formalização do
requerimento.
O Relatório de diligência fiscal está em fls. 830-839 e serão trazidos seus pontos
no voto. Cabe acrescentar que em cumprimento à alínea “c” da diligência, o agente fiscal
afirmou que a Recorrente não se enquadra no artigo 195 do RIPI na condição de dispensado de
elaborar a escrituração fiscal no livro de apuração de IPI.
Informações complementares
No ânimo de municiar o Órgão Julgador com elementos que possam contribuir no
deslinde da presente demanda, esta Fiscalização identificou haver o Processo
Administrativo Fiscal (PAF) n.o 13502.000135/2003-17, que trata de pedido de
ressarcimento de crédito presumido do IPI, apurado pela empresa, referente ao 1o
Trimestre de 2002 (...)
2 – DO ART. 195 DO REGULAMENTO DO IPI (RIPI/98)
O estabelecimento industrial fiscalizado promove a saída do produto “pasta química de
madeira para dissolução de celulose”, classificação fiscal NCM 4702.00.00, produto
sujeito à tributação do IPI com alíquota zero, conforme descrito no item 3 do Termo de
Verificação Fiscal constante à fl. 164 do processo digital (fl. 160 do processo físico).
Entretanto, se aproveita de créditos incentivados, no caso, o próprio crédito presumido
do IPI, o qual, conforme o art. 1o da Lei no 10.276, de 2001, é um ressarcimento relativo
ao PIS/PASEP e à COFINS para as pessoas jurídicas produtoras e exportadoras de
mercadorias nacionais para o exterior. Portanto, estes créditos se constituem em um
incentivo à exportação, devendo sua utilização estar registrada e controlada em
escrituração fiscal (Livro Registro de Apuração do IPI).
Assim sendo, o estabelecimento industrial em análise não preenche os requisitos do art.
195 do RIPI/98 para ficar dispensado da escrituração fiscal e do cumprimento das
demais obrigações acessórias.
A Recorrente apresentou manifestação sobre a diligência, fls. 848-853, trazendo
argumentos sobre a ilegalidade dos requisitos para a aproveitamento do crédito presumido de IPI
Fl. 924
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-009.569 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.000134/2003-72

(imprescindibilidade do registros dos créditos de IPI), pugnando pela aplicação da verdade
material e pela aplicação da diligência fiscal, que reconheceu seus créditos.
É o relatório
Voto
Conselheiro Salvador Cândido Brandão Junior, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende os requisitos da legislação.
Preliminarmente, a Recorrente alega nulidade da r. decisão guerreada, por
sustentar que houve inovação de fundamento jurídico, ao acrescentar que o aproveitamento do
crédito presumido de IPI pleiteado está subordinado ao cumprimento das condições estabelecidas
na data da formalização do pedido, isto é, da IN SRF n° 210/2002, qual seja: 05/02/2003.
No entanto, não se trata de argumento novo, pois trazido pelo despacho decisório.
Afastada a nulidade.
Quanto ao mérito, cinge a controvérsia na análise da imprescindibilidade do
registro do crédito presumido de IPI em “outros créditos” no Livro de Apuração de IPI para fins
de aproveito do crédito em pedido de ressarcimento.
Os autos foram submetidos à fiscalização que, conforme termo de verificação
fiscal, fls. 179-180, onde foram analisados diversos documentos contábeis e fiscais, bem como o
processo produtivo da contribuinte, o auditor fiscal afirmou que a contribuinte produz Pasta
Química de Madeira para Dissolução de Celulose, classificação fiscal NCM 4702.00.00, produto
sujeito à tributação do IPI com alíquota zero, motivo pelo qual não tem como utilizar o beneficio
do crédito presumido por meio de compensação do IPI devido por saídas no mercado interno,
conseqüentemente pleiteia ressarcimento deste crédito em espécie.
A fiscalização afirmou, também, que foi analisada a escrituração dos livros
fiscais, registro de entradas, saídas e apuração do IPI, e não se constatou irregularidades
relativas aos valores escriturados de entradas, saídas e apuração do IPI, mas observou que
o crédito presumido apurado não foi registrado no livro de apuração do IPI.
Desta forma, procedeu à auditoria para apuração do crédito presumido seguindo
as disposições constantes na IN SRF n° 69/01, analisando o Demonstrativo da receita bruta, de
exportação e consumos de insumos tendo como fonte de referência os livros balancetes, fichas
do Razão, registro de apuração do IPI, notas fiscais de entradas, notas fiscais de saídas para o
exterior, livros registro de entradas e de saídas, disponibilizados pelo contribuinte, além do
Demonstrativo de Apuração do Crédito Presumido, para concluir pela glosa dos créditos sobre
a aquisição de sulfato de sódio por ser proveniente de importação promovida pelo
contribuinte, bem como ao insumo madeira”, por não ter sido apresentadas as Notas
Fiscais de aquisição.
Assim, concluiu o crédito presumido do IPI para o 1° trimestre de 2002 é no valor
R$ 202.252,95, R$ 203.709,95 para o 2° trimestre de 2002- e para o 3o trimestre de 2002 o valor
Fl. 925
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-009.569 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.000134/2003-72

de R$ 232.284,39, que na impossibilidade de compensação com o IPI devido nas saídas no
mesmo período de apuração podem ser objeto de pedidos de ressarcimentos (art. 14, § 2° da IN
SRF 210/2002).
Contudo, conforme Despacho decisório, fls. 226-235, a douta DRF de origem não
acatou o termo de verificação fiscal e entendeu por indeferir o pedido de ressarcimento e não
homologar as compensações, tendo em vista que os créditos presumidos não foram registrados
no LAIPI, ofendendo frontalmente a IN SRF n. 210/2002, vigente na data da formalização do
pedido de ressarcimento (o TVF também menciona a IN SRF n. 210/2002):
20. Vale ressaltar o disposto na Instrução Normativa SRF n° 210, de 30 de setembro de
2002, vigente à época da formalização do pedido de ressarcimento, ao tratar acerca dos
procedimentos relativos ao ressarcimento e a compensação de créditos do Imposto sobre
Produtos Industrializados:
21. Por todo o anteriormente exposto, verifica-se que a legislação refere-se
claramente a créditos escriturados. Nem poderia ser de outra forma, uma vez que é
dado ao contribuinte o direito à manutenção dos créditos, e assegurada a sua
utilização para fins de dedução em sua escrita fiscal dos possíveis débitos do IPI
apurados em função de saídas tributadas. Na hipótese de remanescer saldo credor,
após as deduções permitidas, poderá o estabelecimento matriz da pessoa jurídica
requerer o referido crédito em nome do estabelecimento que o apurou, para fins de
ressarcimento em espécie ou compensação com tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB). Torna-se óbvio
que todas essas movimentações e transações com o crédito apurado necessitem de
controle e este só pode ser efetivado estando o crédito devidamente registrado
(escriturado).
Discordo do posicionamento da douta DRF e o acórdão da d. DRJ merece
reforma.
A necessidade do registro dos créditos presumidos de IPI presta-se para o controle
dos créditos e sua dedução com o IPI, mas não significa que não exista outras provas admitidas
em direito para a prova do crédito. Quanto a isso, já expressei meu entendimento no acórdão
3301-008.568.
De acordo com o despacho decisório, o crédito presumido de IPI apurado pela
Recorrente não foi reconhecido tão somente pelo fato de os créditos não terem sido escriturados
no Livro de Apuração do IPI, nos termos da Instrução Normativa SRF no 21/1997 ou Instrução
Normativa SRF no 210/2002. Digo “tão somente” porque esse foi o único fundamento, e que
poderia ser objeto de um auto de infração por descumprimento de obrigação acessória, talvez,
mas não para indeferir o ressarcimento.
As formalidades e as obrigações acessórias são importantes e necessárias para
instruir o Fisco sobre as operações do contribuinte, no interesse da fiscalização e da arrecadação,
nos termos do artigo 113, § 2o do CTN, entendo não ser o LAIPI a única obrigação acessória
para tanto, não sendo a obrigação necessária para a demonstração do crédito presumido do IPI.
Mesmo tendo em mãos diversos demonstrativos de apuração, livros contábeis,
demonstrativo das matérias primas, produtos intermediários e material de embalagem,
demonstrativo da receita bruta, de exportação e consumos de insumos tendo como fonte de
referência os livros balancetes, fichas do Razão, registro de apuração do IPI, notas fiscais de
Fl. 926
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3301-009.569 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.000134/2003-72

entradas, notas fiscais de saídas para o exterior, livros registro de entradas e de saídas,
disponibilizados pelo contribuinte, além do Demonstrativo de Apuração do Crédito Presumido, o
despacho decisório não discutiu o crédito, mas sim a falta de escrituração dos créditos presumido
no LAIPI, conforme previsão da referida IN 210/2002, em vigor no momento da transmissão da
DCOMP.
O registro dos créditos presumidos do IPI no Livro de Apuração de IPI é uma
questão formal, importante, para o controle dos créditos, mas o direito surge com a exportação
de produtos industrializados e com o atendimento das regras previstas na Lei n. 9.363/1996 e Lei
n. 10.276/2001. Assim, uma vez demonstrado o crédito presumido por outros instrumentos de
prova, como contabilidade, notas fiscais de entrada, notas fiscais de saída, exportação e que tais,
deve-se reconhecer o direito ao crédito, como feito pelo r. agente fiscal no termo de verificação
fiscal. Assim, o LAIPI não é constitutivo dos créditos. O direito ao crédito decorre da prática dos
fatos previstos em lei como necessários para a apuração do crédito.
O crédito presumido de IPI foi instituído pela Lei no 9.363/1996 como forma de
ressarcimento das contribuições de PIS e de COFINS, na época cumulativos, sobre as aquisições
de produtos intermediários, matérias-primas e materiais de embalagens utilizados na
industrialização dos produtos que tinham como destino a exportação ao exterior.
Como medida de estímulo às exportações e desoneração da cadeia produtiva dos
produtos exportados, o legislador criou um incentivo para “retirar” da cadeia produtiva
exportadora os tributos que a oneraram. As contribuições eram cumulativas, sem possibilidade
de ressarcimento das próprias contribuições, tampouco de escrituração de créditos de PIS e
COFINS.
Criou-se então um método de cálculo, inicialmente um percentual de 5,37% sobre
as compras de PI, MP e ME utilizados na industrialização de produtos exportados, como forma
de ressarcir o PIS e a COFINS em tais compras, apurando-se um montante que seria tratado
como um crédito presumido IPI, tributo não cumulativo, para compensação com o próprio
imposto. Caso no fim do trimestre-calendário o crédito presumido ainda fosse excedente, admite-
se a compensação com outros tributos administrados pela RFB, ou mesmo ressarcimento em
dinheiro.
Alguns anos mais tarde foi publicada a Lei n. 10.276/2001 criando uma
alternativa de apuração dos créditos presumidos de IPI previstos na Lei n. 9.363/1996, apurado
ainda sobre o valor das aquisições de PI, MP e ME, porém, incluindo-se energia elétrica e
combustíveis, e aplicando uma fórmula de cálculo prevista em seu anexo, incluindo-se nos
cálculos valores de receita operacional bruta e receitas de exportação para se calcular um fator e
um quociente.
Pois bem, para sistematizar a demonstração destes crédito e possibilitar o controle
das compensações, inicialmente era necessária sua escrituração no LAIPI como crédito
presumido. A Instrução Normativa SRF no 21/1997, assim dispunha em seu artigo 11:
Art. 11. O estabelecimento que apurar crédito presumido de IPI, como ressarcimento
das contribuições para o PIS/PASEP e COFINS, inclusive o estabelecimento matriz, no
caso de apuração centralizada, deverá escriturá-lo no item 005 do quadro
"Demonstrativo de Créditos", do livro Registro de Apuração do IPI, com
indicação de sua origem no quadro "Observações".
Fl. 927
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3301-009.569 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.000134/2003-72

§ 1o No caso de apuração centralizada, o estabelecimento matriz deverá manter
arquivadas, além dos originais das notas fiscais das próprias aquisições de matérias-
primas, produtos intermediários e materiais de embalagem, cópias das notas fiscais
correspondentes às aquisições efetuadas pelos demais estabelecimentos, que permitam a
verificação do crédito apurado. (grifei)
Posteriormente, a Instrução Normativa SRF no 21/1997 foi revogada pela
Instrução Normativa SRF no 210/2002, a qual previu nova sistemática para o aproveitamento dos
créditos presumidos. Assim, após a utilização dos créditos presumidos de IPI com débitos do
próprio imposto em todos os estabelecimentos da pessoa jurídica, caso ainda tais créditos fossem
excedentes ao final do trimestre-calendário, seria possível o ressarcimento dos créditos ou
compensação com demais tributos federais, após a entrega, pela pessoa jurídica cujo
estabelecimento matriz tenha apurado referidos créditos, da Declaração de Débitos e Créditos
Tributários Federais (DCTF) do trimestre-calendário de apuração, nos termos do artigo 14, § 4o
da IN SRF no 210/2002.
Art. 14. Os créditos do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), escriturados
na forma da legislação específica, poderão ser utilizados pelo estabelecimento que os
escriturou na dedução, em sua escrita fiscal, dos débitos de IPI decorrentes das saídas de
produtos tributados.
§ 1o Os créditos do IPI que, ao final de um período de apuração, remanescerem da
dedução de que trata o caput poderão ser mantidos na escrita fiscal do estabelecimento,
para posterior dedução de débitos do IPI relativos a períodos subseqüentes de apuração,
ou serem transferidos a outro estabelecimento da pessoa jurídica, somente para
dedução de débitos do IPI, caso se refiram a:
I - créditos presumidos do IPI, como ressarcimento das contribuições para o
Programa de Integração Social e para o Programa de Formação do Patrimônio do
Servidor Público (PIS/Pasep) e da Contribuição para o Financiamento da
Seguridade Social (Cofins), previstos na Lei no 9.363, de 13 de dezembro de 1996, e
na Lei no 10.276, de 10 de setembro de 2001;
II - créditos decorrentes de estímulos fiscais na área do IPI a que se refere o art. 1o da
Portaria MF no 134, de 18 de fevereiro de 1992; e III - créditos do IPI passíveis de
transferência a filial atacadista nos termos do item 6 da IN SRF no 87/89, de 21 de
agosto de 1989.
§ 2o Remanescendo, ao final de cada trimestre-calendário, créditos do IPI passíveis
de ressarcimento após efetuadas as deduções de que tratam o caput e o § 1o, o
estabelecimento matriz da pessoa jurídica poderá requerer à SRF o ressarcimento de
referidos créditos em nome do estabelecimento que os apurou, mediante utilização do
"Pedido de Ressarcimento de Créditos do IPI", bem assim utilizá-los na forma
prevista no art. 21 desta Instrução Normativa.
§ 3o São passíveis de ressarcimento apenas os créditos presumidos do IPI a que se refere
o inciso I do § 1o, apurados no trimestre-calendário, excluídos os valores recebidos por
transferência da matriz, e os créditos relativos a entradas de matérias-primas, produtos
intermediários e material de embalagem para industrialização, escriturados no trimestre-
calendário.
§ 4o Os créditos presumidos do IPI de que trata o inciso I do § 1o somente poderão
ter seu ressarcimento requerido à SRF, bem assim serem utilizados na forma
prevista no art. 21 desta Instrução Normativa, após a entrega, pela pessoa jurídica
cujo estabelecimento matriz tenha apurado referidos créditos, da Declaração de
Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF) do trimestre-calendário de
apuração.
Fl. 928
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3301-009.569 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.000134/2003-72

§ 5o O disposto no § 2o não se aplica aos créditos do IPI existentes na escrituração fiscal
do estabelecimento em 31 de dezembro de 1998, para os quais não havia previsão de
manutenção e utilização na legislação vigente àquela data.
Art. 15. n, bem assim em que forem aproveitados os créditos do IPI na forma prevista
no art. 21 desta Instrução Normativa, o estabelecimento que escriturou referidos
créditos deverá estornar, em sua escrituração fiscal, o valor pedido ou aproveitado.
) (grifei)
Note o funcionamento da apuração dos créditos:
- os créditos de IPI, seja créditos básicos, seja créditos presumidos, são apurados e
escriturados no LAIPI, conforme estabelece o artigo 14 retro transcrito, para abater dos débitos
do próprio imposto;
- após o término do período de apuração, caso exista crédito remanescente
escriturado no livro, poderá ser transferido para outro estabelecimento para abater com débitos
do próprio IPI, desde que os créditos remanescentes sejam os créditos presumidos de IPI para
ressarcir PIS e COFINS de que trata o presente processo;
- caso ainda exista saldo remanescente no fim do trimestre-calendário, o § 2o
regulamenta o ressarcimento ou a compensação com outros tributos federais;
- neste caso, de ressarcimento ou compensação, só pode haver requerimento de
ressarcimento ou declaração de compensação dos créditos presumidos de IPI após a entrega do
DCTF, conforme previsão do § 4o;
- a Recorrente apresentou o DCTF, tanto que analisada e comentada no TVF
e no despacho decisório (fls. 186 e seguintes).
Veja que o tratamento da IN sobre a apuração dos créditos presumidos de IPI no
LAIPI tem uma função de mero controle, para fins de identificar a existência de crédito
presumido e o quanto foi utilizado para abater os débitos do próprio IPI. No entanto, para fins de
ressarcimento ou compensação, o que permite o aproveitamento é a entrega da DCTF (na época).
Tanto o registro no LAIPI é para fins de controle que, uma vez entregue a DCTF e
realizado o pedido de ressarcimento para o aproveitamento dos créditos, o artigo 15 estabelece o
dever de estornar referidos créditos presumidos de sua escrituração fiscal, em proporção ao valor
pedido ou aproveitado.
O que se extrai deste regulamento é o seguinte: se escriturados os créditos
presumidos de IPI no LAIPI, uma vez transportados para o PER para utilização em
ressarcimento ou compensação, deve-se estornar, na mesma quantidade, os créditos presumidos
escriturados no LAIPI.
Se não houver a escrituração dos créditos presumidos de IPI no LAIPI, a
consequência é a desnecessidade de seu estorno após a apresentação da DCTF, obviamente. Se
não estão escriturados não precisam ser estornados, mas isso não afasta sua possibilidade de
apuração e demonstração para requerer o ressarcimento ou a compensação, pois o que dá direito
ao crédito é ter praticado as operações previstas em lei, e não o registros dos créditos no livro.
Fl. 929
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3301-009.569 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.000134/2003-72

Para o crédito presumido, portanto, embora a forma de aproveitamento inicia-se
com o lançamento no LAIPI, este procedimento não é essencial para que se peça o ressarcimento
ou compensação e isso porque ao escriturá-lo e pedir compensação tal valor é neutro pois deve
ser estornado no mesmo LAIPI.
Assim, não é o caso de aplicação do artigo 195 do regulamento do IPI (RIPI/98)
para ficar dispensado da escrituração fiscal e do cumprimento das demais obrigações acessórias,
pois há escrituração fiscal e houve cumprimento de obrigações acessórias, tanto que são estes
documentos que serviram de prova para o crédito presumido e adotado pela fiscalização no TVF.
O que não houve foi o registro do crédito presumido no LAIPI.
O que é preciso verificar é se o contribuinte escriturou todas as suas operações
(créditos básico) no LAIPI e se existe saldo devedor, pois, caso exista saldo devedor no LAIPI,
primeiro é preciso abater o crédito presumido com esses débitos, sendo passível de ressarcimento
apenas o saldo remanescente no fim do trimestre. Esse é o objetivo em ser prudente a
escrituração dos créditos presumidos no livro de apuração, para controle e evitar prejuízos ao
Fisco. No entanto, não é requisito necessário para apuração e aproveitamento do crédito
presumido nos pedidos de ressarcimento ou declaração de compensação.
Assim, uma vez demonstrado que no livro de apuração foram escriturados
créditos básicos do imposto e existe saldo credor de IPI, sem computar os créditos presumidos, é
possível concluir que há excesso de créditos e que se fossem escriturados os créditos presumidos
também haveria saldo credor.
Analisando o livro de apuração do IPI juntado aos autos durante o procedimento
de fiscalização e analisado no TVF, fls. 126-160, percebe-se a existência de saldo credor em todo
período do 3o trimestre de 2002, mesmo sem ter escriturado os créditos presumidos de IPI. Isso
porque a Recorrente produz Pasta Química de Madeira para Dissolução de Celulose,
classificação fiscal NCM 4702.00.00, produto sujeito à tributação do IPI com alíquota zero,
conforme TIPI, fato reconhecido e assinalado pela fiscalização no TVF.
Vejamos um exemplo do 1o decêndio de julho de 2002:

Fl. 930
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3301-009.569 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.000134/2003-72

Percebendo-se da possibilidade da prova do crédito presumido por documentos
contábeis e fiscais, o CARF baixou os autos em diligência, conforme Despacho no 3403000.288,
para fins de apuração do crédito conforme documentos analisados pelo agente fiscal no TVF,
mas orientando o cálculo pelo método previsto na Lei n. 9.363/1996, considerando, ainda, as
notas fiscais de aquisição de madeira apresentadas com a manifestação de inconformidade.
Isso porque, como o próprio despacho decisório ressaltou, a Recorrente informou,
equivocadamente, que o regime de apuração do crédito presumido do IPI para o 3°
trimestre/2002 foi o regime alternativo da Lei n° 10.276/2001, no entanto, a opção formalizada
para todo o ano-calendário 2002 foi o regime da Lei n° 9.363/1996, conforme extrato da DCTF
do 4° trimestre/2001 à fl. 186.
Conforme relatório de diligência fiscal, o agente fiscal asseverou que deve ser
mantida a glosa dos valores correspondentes às aquisições do “insumo” sulfato de sódio por se
tratar de produto proveniente de importação, bem como deve ser promovida a glosa dos valores
correspondentes às aquisições de “energia elétrica” e “combustíveis” (óleo combustível e gás
natural), por não se enquadrarem nos conceitos de “matéria-prima” ou “produto intermediário”
no regime da Lei n. 9.363/1996.
Fl. 931
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3301-009.569 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.000134/2003-72

Com isso, elaborou o quadro a seguir de apuração dos créditos presumidos:

Também sob os critérios da Lei n° 9.363/96, elaborou em demonstrativo distinto
os cálculos do crédito presumido de IPI decorrente das notas fiscais de aquisição de madeiras
constantes dos autos (fls. 313-328):

Reunindo todos os valores, apresentou o seguinte demonstrativo de créditos para o
3o trimestre de 2002:
Fl. 932
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 3301-009.569 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.000134/2003-72

Os cálculos não foram contestados pela Recorrente.
Portanto, percebe-se que mesmo sem o registro dos créditos presumidos de IPI no
Livro de Apuração de IPI foi possível com a análise de outros documentos contábeis e fiscais, o
que demonstra que o registro de tais créditos no LAIPI representa um facilitador para o
contribuinte, mas não elemento imprescindível.
Assim, deve-se acatar os cálculos dos créditos presumidos de IPI realizados pela
unidade de origem em diligência fiscal, fls. 830-839, para reconhecer os créditos até o limite do
pedido de ressarcimento.
Quanto aos demais pontos, como ofensa à legalidade, irretroatividade e à
isonomia, entendo que os argumentos não merecem guarida. As instruções normativas em nada
extrapolaram as determinações legais e nem não retroativas, pois vigoravam normas com o
mesmo teor na época do fato gerador dos créditos, exigindo o controle dos créditos no livro de
apuração do IPI. Também não há ofensa à isonomia, e estou de acordo com a r. decisão de piso:
Cabe esclarecer que os despachos decisórios em processo administrativos de
ressarcimento e compensação, são decisões isoladas, que não vinculam, podendo a
autoridade administrativa decidir livremente, de acordo com suas convicções,
atentando-se para a estrita vinculação ao texto da legislação, no desempenho de suas
atribuições, conforme previsto no art. 116, inciso III, da Lei n° 8.112, 1990, sob pena de
responsabilidade funcional.
Quanto à utilização de créditos de outros períodos em homenagem à economia e
celeridade processual e do princípio da eficiência administrativa, também não há autorização
legal. A Recorrente argumenta pela utilização de créditos presumidos dos exercícios de 2003 e
Fl. 933
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 3301-009.569 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.000134/2003-72

2004, já devidamente declarados com o respectivo “Pedido de Ressarcimento”, porem, não
apreciados pelo Fisco.
Cada pedido de ressarcimento é um processo autônomo, que terá sua análise pela
Administração Tributária, não sendo possível ao julgador administrativo “importar” créditos de
outros períodos para utilização em PER/DCOMP dos quais não fazem parte.
Correção Monetária no Ressarcimento de Créditos de IPI
Quanto à correção monetária, o assunto já era entendimento do STJ em sede de
recursos repetitivos, mas atualmente é objeto de Súmula deste CARF:
Súmula CARF no 154
Constatada a oposição ilegítima ao ressarcimento de crédito presumido do IPI, a
correção monetária, pela taxa Selic, deve ser contada a partir do encerramento do prazo
de 360 dias para a análise do pedido do contribuinte, conforme o art. 24 da Lei no
11.457/07. (Vinculante, conforme Portaria ME no 410, de 16/12/2020, DOU de
18/12/2020).
Deve-se, portanto, aplicar a taxa Selic neste caso.
Isto posto, conheço do recurso voluntário para dar provimento parcial,
reconhecendo-se os créditos presumidos de IPI apurados em diligência fiscal fls. 830-839,
devendo ser corrigidos nos termos da Súmula no 154.
(documento assinado digitalmente)
Salvador Cândido Brandão Junior

Fl. 934
DF CARF MF
Documento nato-digital